Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Prova da materialidade. Dolo de matar. Desclassificação. Qualificadoras. Prisão preventiva. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade; (ii) se há elementos incontestes que justifiquem a desclassificação para lesão corporal; (iii) se é caso de reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria - depoimentos da vítima e testemunhas, laudo pericial, filmagem e confissão do recorrente, na delegacia -, deve ser mantida a pronúncia.
5. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
6. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
7. Se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva dos acusados -- gravidade concreta do crime e periculosidade do agente -- mantém-se a cautelar restritiva de liberdade.
IV. Dispositivo
8. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 316, parágrafo único, 413, 414 e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013; TJDFT, acórdão 1987042, 0711872-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/04/2025.